Tribunal: CARF
Processo: 13851.720115/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720115/2010-25
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-005.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso de ofício em face da decisão proferida pela DRJ em Campo
Grande/MS de fls. 320/330, a qual julgou procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/07, lavrado em 01/11/2010, relativo ao exercício
2007.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.733.398,15 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720115/2010-25
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720115/2010-25

Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 03/05. Em síntese, a contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela
SIPT, conforme cálculos de fl. 06.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 06,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 95,8% para 0%, conforme tabela abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN, a contribuinte
apresentou laudo de avaliação referente a outro imóvel. Assim, foi arbitrado o VTN através da
metodologia do Sistema de Preços de Terras – SIPT, utilizando-se o valor indicado para o
município sede do imóvel, que era de R$ 4.132,23 por hectare. Deste modo, o VTN foi ampliado
de R$ 3.150.000,00 para R$ 10.022.310,64, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
Inicialmente, a RECORRENTE apresentou carta, regida com característica de
Impugnação, às fls. 17/81 em 13/04/2010, anexando documentação composta por: Cópia do
Termo de Intimação Fiscal, Cópia de Alteração Contratual, Procuração, DITR, Certidões da
matrícula, laudo técnico relativo a avaliação de faixa terras de outro imóvel, Chácara Água
Branca com ATI 7,47ha, a ser utilizada para passagem de gasoduto — servidão —, decisão
judicial relativa à indenização da referida servidão, fichas de vacinação, mapa do imóvel, entre
outros.
Através do resumo elaborado pela DRJ em Campo Grande/MS, devidamente
colacionado abaixo, entende-se o alegado pela RECORRENTE na supramencionada petição:
Da impugnação e Contestação
II- Questionando referido valor destacou da existência de vários tipos de terras no
município, para argumentar não se poder concluir que todo o imóvel possui terra nobre
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720115/2010-25

que enseja o plantio de cultura da região, como cana-de-açúcar, café, laranja, soja,
milho e outras.
III- Tratou do georeferenciamento que estaria sendo levantado por agrimensor do
INCRA. Mencionou que, além da Área de Preservação Permanente — APP e Área de
Reserva Legal — ARL, haveria terras de pastagem, impróprias para a culturas da
região.
IV- Entre outras argumentações, afirmando ser descabido o valor constante da
intimação, disse que por meio de laudo pericial havia sido levantado o valor de R$
8.520,49. Requereu seja recebida essa impugnação do valor constante da intimação e
caso assim não se entenda e se após análise houver diferença a ser recolhida, que seja
determinada sem aplicação de punições decorrente da legislação vigente, bem como
requereu, caso haja necessidade, ajuntada de outros documentos.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou da
intimação, bem como dos documentos solicitados, que não foram encaminhados.
7. Detalhou a respeito da APV e da ausência dos comprovantes necessários para sua
aceitação.
8. Com relação à Área de Pastagem observou da apresentação de fichas de vacinação,
porém, desacompanhadas das notas fiscais de aquisição das vacinas, bem como da não
apresentação dos demais documentos solicitados no termo de intimação.
9. Do VTN observou que não foi, também, apresentado laudo de avaliação solicitado,
sendo observado que o laudo técnico encaminhado se refere a propriedade diversa à da-
fiscalizadcFoi explicado, com detalhes, a respeito dos valores do SIPT, mencionados na
intimação, e da oportunidade de sua utilização, bem como dos requisitos a serem
atendidos na elaboração do laudo de acordo com a norma da ABNT.
10. Com base nessas constatações foram glosadas a APV e A. de Pastagem, bem como
modificado o VTN, sendo utilizado o menor dos preços de terras do município,
constante do SIPT, R$ 4.132,23 por hectare.
11. Procedidas as mencionadas alterações, bem como dos demais dados conseqüentes,
foi apurado o crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada à interessada em
08/11/2010, fl. 220, volume II.
Posteriormente, a RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 82/89 em
03/12/2010. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
12. Na impugnação, protocolada de 06/12/2010, fls. 76 a 83, a interessada apresentou
seus argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
Dos Fatos
12.1. Como o nome indica, explanou dos fatos até aqui conhecidos, tais como da
intimação inicial, da não apresentação dos documentos solicitados e das glosas e demais
alterações efetuadas em razão disso.
12.2. Disse apresentar as provas que beneficiam a contribuinte e reproduziu
jurisprudência que trata da apresentação de provas até o julgamento, da obrigação do
contribuinte anexar ao processo as provas que alega poderem lhe beneficiar, não
cabendo aguardar que parta dos órgãos julgadores a determinação para tal providência.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720115/2010-25

12.3. Mencionou, também, da não aceitação do Fisco do VTN indicado pela
contribuinte, por falta de laudo, levando a utilizar o valor do SIPT, o menor preço.
Do mérito
12.4. Neste item tratou da glosa da área utilizada pela atividade rural, quando haveria
predominância na produção e venda de cana-de-açúcar e laranja, colhas na propriedade.
12.5. Na seqüência listou os comprovantes apresentados, as notas fiscais emitidas no
decorrer do ano base, do fornecimento de cana-de-açúcar para usinas, bem como das
laranjas.
12.6. Também tratou dos comprovantes relativos à atividade pecuária, das notas de
aquisição de vacinas e demais notas fiscais de insumos, aquisição de sementes, mudas,
ente outros.
12.7. Mencionou da apresentação de Declaração de Imposto de Renda, indicando receita
de atividade rural, das dimensões de Áreas de Produtos Vegetais e de Pastagem, da
afirmação de haver comprovado o Grau de Utilização — GU, da apresentação do CCIR,
entre outros.
12.8. Com referência ao VTN com base no SIPT afirmou que sempre foi adotado para
indicação de preço de mercado o utilizado pelas prefeituras municipais para efeito de
ITR e transmissão entre vivos.
12.9. Disse estar providenciando a conclusão de laudo de avaliação de preço para ser
apresentado e que, de imediato, está sendo apresentada planta do imóvel
georreferenciado, com memoriais descritivos, elaborados por profissional habilitado,
prometendo exibir até julgamento dos recursos os memoriais descritivos das áreas
verdes.
12.10. Na seqüência tratou dos órgãos credenciados para levantamento de preços de
terras, da forma de alimentação do SIPT, entre outros, alegando não ter acesso a este
sistema, razão pela qual avalia como de mercado o utilizado para tributos municipais,
bem como observou dos inúmeros litígios na via administrativa com relação ao VTN
com base no SIPT.
12.11. Após outras argumentações pertinentes, tratou do princípio da legalidade do
tributo; destacou que, somente, a lei pode estabelecer base de cálculo, sendo uma
inconstitucionalidade a obediência a Portaria, mesmo indicada em legislação, com
limitado acesso à consulta. Ainda assim, seria apresentado laudo de avaliação.
Do Pedido
12.12. Isto posto, requereu o recebimento da impugnação para considerar as áreas
indicadas na declaração, mantendo-se o crédito do ITR apurado pela contribuinte, com
conseqüente cancelamento do lançamento suplementar.
13. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 84 a 199, volume I, e 202 a
217, volume II, composta por: procuração; Notas Fiscais de saída de cana-de-açúcar do
imóvel, NF de laranja, NF de aquisição de vacinas, NF de aquisição de diversos
insumos, de formicidas, sal, madeira para alambrado, ente outros, CCIR, ADA,
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica — DIPJ, Memorial descritivo,
mapas, entre outros.
14. Posteriormente, com a carta de fls. 225 a 227, volume II, foi encaminhada a
documentação de fls. 228 a 303, volume II, composta por documento de identificação e
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720115/2010-25

ART de engenheiro agrônomo; cópia de alguns dos documentos anteriormente
encaminhados, tais como memorial descritivo e mapas; Laudo de Avaliação de Terras;
declarações de terceiros informado que o alqueire de terras gira em média R$ 35.000,00
no município de localização do imóvel em pauta; entre outros.
15. Na referida carta a interessada re-ratificou sua impugnação tratando, em resumo, dos
seguintes assuntos:
Do Valor de Mercado.
15.1. Afirmou que em pesquisa o laudo técnico do ano de 2010, na parte de Parâmetros
Utilizadosrcontém—Valor de-terra-para-campo-de R$ 4.1-32723ridêntico ao adotado
para o lançamento complementar do exercício de 2007.
15.2. O valor utilizado por profissional habilitado é o mesmo ao normatizado pela
Receita Federal para indicar o SIPT no menor valor.
15.3. Tratou da produtividade do imóvel. Disse que o laudo se reporta à data do
lançamento. No laudo o VTN é de R$ 3.039.948,53, enquanto que na DITR constou R$
3.098.025 e que aplicada a alíquota de 0,30% ficou calculado ITR devido de R$ 9.119,
inferior ao constante da DITR, de R$ 9.294,07.
Jurisprudência
15.4. Na seqüência reproduziu jurisprudência administrativa favorável à contribuinte,
relativamente à aceitação de VTN com base em laudo técnico apresentado na forma da
lei.
Da produtividade do imóvel
15.5. Neste item explanou sobre os comprovantes de utilização do imóvel.
Do Pedido
15.6. Face ao laudo técnico juntado em complementação à planta do imóvel e memorial
descritivo anexados à impugnação, tempestivamente apresentada, requereu seja
cancelado o lançamento complementar.
16. É o relatório.
Por fim, em fls. 240/318 a RECORRENTE apresenta petição para complementar
a planta do imóvel georreferenciado, assim como memoriais descritivos da área, apresentados
com a impugnação, Laudo Técnico emitido por profissional devidamente habilitado, de Terras
da Fazenda Jangada Brava com Valor de Mercado da Terra Nua, para cálculo do Imposto
Territorial Rural.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente
em parte o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 320/330):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720115/2010-25

Exercício: 2007
Área Utilizada Comprovada
É possível alterar o lançamento quando o impugnante comprova a utilização de seu
imóvel como informado na declaração, a qual havia sido glosada pelo Fisco por falta de
atendimento ao solicitado na intimação inicial.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu que o contribuinte comprovou a existência das áreas
de produção vegetal e das áreas de pastagem, e reestabeleceu os valores glosados pela
fiscalização, mantendo apenas o valor do VTN apurado pela fiscalização, por entender que o
laudo do contribuinte não atendia todas aos requisitos mínimos estipulados pela NBR 14.653-3,
sobretudo porque havia erro na metodologia de cálculo adotada pelo Laudo. A autoridade
julgadora enumerou os diversos equívocos encontrados, dos quais transcreve-se, a título de
exemplo, os seguintes (fl. 329):
III- Dos valores pesquisados a apuração do VTN médio foi de R$ 12.024,62/ha, com
limite superior de R$ 12.055,59/ha e inferior de R$ 11.993,66/ha, que são superiores ao
considerado pelo Fisco, R$ 4.132,23/ha, não podendo ser aceito em virtude da vedação
do reformatio in pejus, ou seja, julgamento com alteração em prejuízo ao contribuinte.
IV- Do laudo de avaliação consta, ainda, a ATI apurada de 2.504,28ha, que em virtude
do referido reformatio in pejus, também não será considerada.
V- Embora apurado o VTN médio de R$ 12.024,62/ha, que multiplicado pela dimensão
da ATI apurada no laudo se obteve o valor de R$ 30.113.015,37, que seria o VTN da
propriedade, no laudo esse valor foi utilizado como Valor Total do Imóvel — VTI.
Desse valor foram excluídas as importâncias referentes às benfeitorias, também apurada
no laudo, R$ 27.073.066,84, para, então apresentar um VTN de R$ 3.039.948,53,
inferior inclusive ao da DITR. Ou seja, apurado o VTN, em vez de se acrescentar os
demais valores que compõem o imóvel para calcular o VT1, foi feita operação inversa,
excluído tais valores, que se fossem mais altos, ou se, futuramente, mais benfeitorias
forem integradas ao imóvel, o VTN chegaria a R$ 0,00 ou, ainda, seria negativo.
Por conta disto, foi efetuado novo cálculo de imposto com a utilização do
programa oficial da Receita Federal, reduzindo o valor do ITR (principal) de R$ 838.402,98 para
R$ 20.276,75.
Em razão da exoneração do crédito tributário total (principal com multa e juros)
de R$ 1.733.398,15 para R$ 41.922,18, foi apresentado recurso de ofício.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720115/2010-25

Conforme informação de fl. 340, o contribuinte não apresentou recurso em face da
decisão da DRJ e pagou a parte mantida do lançamento, sendo os valores remanescentes de
eventual pagamento a menor foram transferidos para controle no processo no
15971.720080/2012-55.
Esse Processo Administrativo compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Do Recurso De Ofício
Em face do acórdão proferido pela DRJ em Campo Grande/MS houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida a procedência de parte das alegações do contribuinte. Neste
sentido, o acórdão de primeira instância retificou o débito, exonerando parte do crédito
tributário: de R$ 1.733.398,15 para R$ 41.922,18 (em valores totais, contemplando principal,
multa e juros).
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que, não atinge o valor de alçada, hoje fixado em R$ 2.500.000,00 pela
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tendo em vista que o valor do crédito tributário
excluído foi de R$ 1.044.975,12.
Esclareço que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício interposto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício, nos termos
das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital